Tribunal: TJMT
Processo: 1022316-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022316-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF AUGUSTO ARGENTAO - CPF: 047.176.721-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS VINICIOS COSTA - CPF: 035.955.641-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR NASSAR DE AQUINO - CPF: 054.396.491-40 (VÍTIMA), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), EVERSON DE MELO MENDES - CPF: 028.040.811-09 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CASSIO CESAR GHIDELLA - CPF: 054.108.778-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO
PACIENTE: EVERSON DE MELO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022316-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO
PACIENTE: EVERSON DE MELO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
EVERSON DE MELO MENDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de furtos qualificados.

Neste contexto, sustenta-se que é nula a decretação da prisão preventiva sem a prévia realização de audiência de custódia, bem como alega que não há fundamentação adequada no decreto cautelar. Aduz, ainda, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitor de dois filhos menores.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 152955659.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 152283692.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 153683661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO
PACIENTE: EVERSON DE MELO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP.

Ao contrário do que alega o impetrante, em consulta aos autos na origem, constata-se que em
15/11/2022
, o paciente fora denunciado pela suposta prática de vários delitos de furtos qualificados e associação criminosa, extraindo-se da peça acusatória os seguintes trechos:

“(...)
1o FATO – FURTO QUALIFICADO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 19h00min., no estacionamento do Rondon Plaza Shopping, localizado na Avenida Lions Internacional, n. 1950, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, 1 (um) notebook Dell, de cor chumbo, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em prejuízo da vítima Célia Maria Pereira Oliveira.

2o FATO – FURTO QUALIFICADO

No mesmo dia, horário e local destacados no 1o fato, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, cartões bancários, que foram por eles utilizados em uma maquineta de cartão que traziam consigo, por meio do mecanismo “pagamento por aproximação”, causando prejuízo financeiro de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) ao casal de vítimas Ana Lúcia Freire Matos e Sérgio Rocha Gomes.

3o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 30 de setembro de 2022, por volta das 08h00min., em via pública, ao lado do Edifício Santorini, Bairro Vila Birigui, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, 01(um) notebook I7 Samsung, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), em prejuízo da vítima Suellen Daiani de Magalhães Weiss.

4o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 1o de outubro de 2022, por volta das 13h00min., no estacionamento do Rondon Plaza Shopping, localizado na Avenida Lions Internacional, n. 1950, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em espécie, pertencente à vítima Elis Maria Rinaldi Cardoso, além de cartões de bancários, que foram por eles utilizados em uma maquineta de cartão que traziam consigo, por meio do mecanismo “pagamento por aproximação”, causando prejuízo financeiro de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) à mesma vítima.

5o FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 27 de outubro de 2022, por volta das 11h15min., na Avenida Dom Pedro, esquina com a Avenida Lions Internacional, em frente a agência do Banco do Brasil, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados EVERSON de Melo Mendes, ALEFF Augusto Argentão e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para si ou para outrem, 1 (um) cartão bancário, que foi por eles utilizado em uma maquineta de cartão que traziam consigo, por meio do mecanismo “pagamento por aproximação”, causando prejuízo financeiro de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) à vítima Victor Nassar de Aquino.

6o FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

No mesmo dia do 5o fato, mas por volta das 08h00min., na Rua Salmen Hanze, Bairro Vila Birigui, nas proximidades do Hospital Santa Casa, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes, ALEFF Augusto Argentão e RUBENS Vinicios Costa, em concurso de pessoas, mediante emprego de chave falsa, adentraram ao veículo da vítima Cassio Cesar Ghidella, com o objetivo de subtraírem, para todos ou para outrem, coisa alheia móvel, não tendo se consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

7o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

No mês de outubro de 2022, em dia e horário desconhecidos, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados EVERSON de Melo Mendes, ALEFF Augusto Argentão e RUBENS Vinicios Costa, de modo consciente e voluntário, associaram-se com o fim específico de cometerem um número indeterminado de crimes de furto qualificado em Primavera do Leste/MT e Rondonópolis/MT, cessando-se a atividade criminosa nesta última cidade. (...)”.

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, e o
modus operandi
utilizado. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indigitado EVERSON DE MELO MENDES, ALEFF AUGUSTO ARGENTÃO e RUBENS VINICIOS COSTA, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 155, §4o, incisos III e IV e art. 288, todos do Código Penal. (...)

Conforme depoimento prestado pelo investigador da polícia civil HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE (ID 102628347) à autoridade policial, este declarou que: “(...)QUE A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS FURTOS DE RONDONÓPOLIS TEM INTENSIFICADO OS TRABALHOS NO COMBATE AOS CRIMES PATRIMONIAIS, DEVIDO aO AUMENTO DA QUANTIDADE DE FURTOS EM VEÍCULOS OCORRIDOS NA CIDADE; QUE NOS DIAS 29/09 E 01/10/2022, OCORRERAM TRÊS FURTOS NO ESTACIONAMENTO DO RONDON PLAZA SHOPPING, ONDE OS SUSPEITOS SUBTRAÍRAM PERTENCES DAS VÍTIMAS QUE ESTAVAM NO INTERIOR DE SEUS VEÍCULOS; QUE VERIFICAMOS QUE TODOS OS VEÍCULOS QUE FORAM VIOLADOS ERAM DA MARCA TOYOTA, E EM NENHUM DELES ENCONTRAMOS SINAIS DE DANO, CONFORME RELATADOS NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS 2022.270546; 2022.271270; 2022.271771; QUE NO DIA 30/09/2022 OCORREU UM FURTO NA RUA DOM PEDRO II, NO BAIRRO VILA AURORA, ONDE OS INDIVÍDUOS SUBTRAÍRAM PERTENCES DA VÍTIMA E O MODUS OPERANDIS FOI O MESMO, VEÍCULO DA MARCA TOYOTA VIOLADO SEM DANOS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA No2022.270815; QUE DURANTE TRABALHO INVESTIGATIVO, ORA EM TRÂMITE POR ESTA DELEGACIA, CHEGOU AO NOSSO CONHECIMENTO, ATRAVÉS DAS IMAGENS FORNECIDAS PELO RONDON PLAZA SHOPPING, QUE OS SUSPEITOS USARAM UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA FIZ4H85 DE COR PRATA PARA ENTRAR NO ESTACIONAMENTO E PRATICAR OS FURTOS NO INTERIOR DAS CAMINHONETES; QUE NA DATA DE HOJE, EM DILIGÊNCIAS, NOSSA EQUIPE POLICIAL DA DERF LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O VEÍCULO VW GOL PLACA FIZ4H85 ESTACIONADO DEFRONTE AO HOTEL BARROCOS; QUE PASSAMOS A MONITORAR ESTE VEÍCULO, QUANDO OS TRÊS SUSPEITOS SAÍRAM DO HOTEL, ADENTRARAM NO VEÍCULO VW/GOL DE COR PRATA E DESCERAM A RUA ARI COELHO EM DIREÇÃO DA VILA BIRIGUI; QUE ENQUANTO SEGUÍAMOS MONITORANDO O CARRO, FLAGRAMOS OS INDIVÍDUOS PARANDO PRÓXIMO DE VEÍCULOS DA MARCA TOYOTA PARA COMETEREM O CRIME DE FURTO; QUE A DINÂMICA ERA A SEGUINTE: O SUSPEITO ALEFF AUGUSTO ARGENTÃO ÉO MOTORISTA DO BANDO E PERMANECE NO VEÍCULO DURANTE A AÇÃO, FAZENDO VIGILÂNCIA, ENQUANTO ISSO O SUSPEITO EVERSON DE MELO MENDES DESCE DO VEÍCULO VW GOL E PASSA A CUIDAR DA LOCAL NAS PROXIMIDADES DO VEÍCULO ALVO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO RUBENS VINICIUS COSTA, VAI ATÉ O VEÍCULO ALVO, ABRE ESTE UTILIZANDO UMA CHAVE DE FENDA E SEM DISPARAR O ALARME, ENTRA NO CARRO E SUBTRAI OS BENS DA VÍTIMA; QUE ENQUANTO MONITORÁVAMOS ESSES CRIMINOSOS PRESENCIAMOS UMA TENTATIVA DE FURTO E UM FURTO, SENDO A TENTATIVA DE FURTO NA REGIÃO DO HOSPITAL SANTA CASA, ONDE O VEÍCULO VW GOL ESTACIONOU PRÓXIMO A UMA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE COR PRETA PLACA QBP3934, NA SEQUÊNCIA RUBENS ENTRA NA CAMINHONETE E TEMPOS DEPOIS SAI DO INTERIOR DELA, E UM FURTO NA AVENIDA LIONS INTERNACIONAL, QUANDO NOVAMENTE OS DOIS SUSPEITOS RUBENS E EVERSON DESEMBARCARAM DO VW GOL, ENQUANTO EVERSON MONITORAVA O LOCAL, RUBENS VAI ATÉ O OUTRO LADO DA RUA, EM SEGUNDOS ABRE A PORTA DE OUTRA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX BRANCA PLACA RAW9G87, QUE ESTAVA ESTACIONADA NA RUA DOM PEDRO II ESQUINA COM A AVENIDA LIONS EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL, E RUBENS ENTRA NESTA CAMINHONETE, PERMANECE POR ALGUNS SEGUNDOS E SAEM DO LOCAL TOMANDO SENTIDO AO RONDON PLAZA SHOPPING; QUE SEGUIMOS OS INDIVÍDUOS POR VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, PASSANDO PELA REGIÃO DO RONDON PLAZA SHOPPING, SUPERMERCADO TROPICAL DA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, SUPERMERCADO ATACADÃO, VILA RICA, MONTE LIBANO, JARDIM ADRIANA E RETORNARAM AO HOTEL BARROCOS, ONDE ESTAVAM HOSPEDADOS, MOMENTO EM QUE FORAM ABORDADOS PELAS EQUIPES DA DERF; QUE EM BUSCA PESSOAL APREENDEMOS A CHAVE DE FENDA UTILIZADA NOS CRIMES NO BOLSO DA CALÇA DE RUBENS; QUE APREENDEMOS NO INTERIOR DO CARRO UMA MAQUININHA DE CARTÃO DO MERCADO PAGO E NA POSSE DA QUADRILHA APREENDEMOS O RESTANTE DOS MATERIAIS VINCULADOS; QUE NA DELEGACIA, ENTRAMOS EM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DA TOYOTA HILLUX PLACA RAW-9G87 DE COR BRANCA, VICTOR NASSAR DE AQUINO, O QUAL COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL RELATANDO QUE HOJE PELA MANHÃ, ASSIM QUE SAIU DO BANCO DO BRASIL PERCEBEU QUE SUA CAMINHONETE ESTAVA COM A PORTA DESTRAVADA E SENTIU FALTA DE SEU CARTÃO DE CREDITO, LOGO OBSERVOU PELO APLICATIVO DO BANCO QUE FORAM REALIZADAS TRÊS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NO VALOR DE R$199,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS); QUE TAMBÉM ENTRAMOS EM CONTATO COM A VÍTIMA CÁSSIO CÉSAR, PROPRIETÁRIO DA TOYOTA HILLUX DE COR PRETA PLACA QBP-3934, QUE COMPARECEU NESSA UNIDADE POLICIAL, E RELATOU QUE HOJE PELA MANHA SUA CAMINHONETE ESTAVA ESTACIONADA PRÓXIMO AO HOSPITAL, QUANDO FOI ENTRAR NO VEÍCULO PERCEBEU QUE A PORTA ESTAVA ABERTA SEM QUALQUER SINAL DE ARROMBAMENTO E O INTERIOR TODO REVIRADO; QUE EM ENTREVISTA OS SUSPEITOS RUBENS E ALEFF CONFESSARAM O CRIME; QUE RUBENS EXPLICOU E DEMONSTROU COMO FAZ PARA ABRIR OS VEÍCULOS DA MARCA TOYOTA UTILIZANDO APENAS UMA CHAVE DE FENDA, ELE PUXA A MAÇANETA DA PORTA DO CARRO, COLOCA A FERRAMENTA NA FECHADURA DA PORTA E GIRA DUAS VEZES NO SENTIDO HORÁRIO, SOLTA A MAÇANETA E PUXA NOVAMENTE E A PORTA JÁ ESTÁ ABERTA; QUE ALEFF RELATOU QUE APÓS SUBTRAIR CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DAS VÍTIMAS, ELES UTILIZAM A MAQUININHA DO MERCADO PAGO APREENDIDA PARA PASSAR VALORES DE ATÉ R$199,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS), POR NÃO PRECISAR DE SENHA, DEPOIS DESCARTAM OS CARTÕES DAS VÍTIMAS; QUE ELES CONFESSARAM O FURTO E A TENTATIVA DE FURTO QUE NÓS FLAGRAMOS E CONFESSARAM QUATRO FURTOS EM PRIMAVERA DO LESTE OCORRIDOS NA DATA DE ONTEM; QUE ALÉM DE CONFESSAR OS FURTOS PRATICADOS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS OCORRIDOS NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022, CITADOS ANTERIORMENTE; QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ PRISÃO AOS CONDUZIDOS, QUE FORAM ENCAMINHADOS ÀDERF, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA LAVRATURA DO APFD (...)”.

(...)

Em relação aos autuados EVERSON DE MELO MENDES, o periculum libertatis reside no fato que o (a) segregado (a), conforme consulta ao site do TJMT, sistema SIAP e PJE, registra antecedentes criminais e em seu histórico verifica-se que o mesmo possui em andamento 01 (uma) Ação Penal no 0003110- 68.2018.8.11.0042 /ROUBO MAJORADO – 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, bem como execução de pena ATIVA no 0019542-46.2010.811.0042 em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cuja pena remanescente a ser cumprida é de 14 anos, 06 meses e 16 dias, tendo sido o mesmo condenado pela prática do crime de ROUBO MAJORADO.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No caso em análise, não se pode olvidar que os autuados, em tese, se associaram no fito de praticarem furto de objetos deixados no interior de veículos do modelo Toyota Hilux e Toyota SW4, de forma que após o recebimento de diversos boletins de ocorrência no final de outubro de 2022, relatando o mesmo modus operandi de subtração de bens deixados no interior dos veículos supracitados, a equipe de policiais civis da DERF Rondonópolis identificou que os autores destes crimes utilizavam um veículo: VW GOL DE PLACA FIZ4H85 DE COR PRATA, sendo este localizado na 27.10.2022 em frente ao Hotel Barrocos, iniciando-se dessa forma, o monitoramento dos suspeitos pelos investigadores de polícia daquela delegacia especializada.

Após o recebimento de diversos boletins de ocorrência no final de outubro de 2022, relatando o mesmo modus operandi de subtração de bens deixados no interior dos veículos supracitados, a equipe de policiais civis da DERF Rondonópolis identificou que os autores destes crimes utilizavam um veículo: VW GOL DE PLACA FIZ4H85 DE COR PRATA, sendo este localizado na 27.10.2022 em frente ao Hotel Barrocos, iniciando-se dessa forma, o monitoramento dos suspeitos pelos investigadores de polícia daquela delegacia especializada.

(...)

É necessário frisar, a forma como os crimes que se pretende imputar ao segregado EVERSON foram praticado, a priori demonstra que foi praticado com concurso de agentes, de forma organizada, onde também pode-se vislumbrar em princípio a existência de premeditação, em tese, para a prática dos delitos no qual a pessoa do flagrado ALLEF o motorista e responsável pela vigilância e EVERSON passa a cuidar do local nas proximidades do veículo alvo, ocasião em que o autuado RUBENS VINICIUS COSTA, vai até o automóvel alvo e abre o mesmo utilizando uma chave de fenda sem acionar o sistema de alarme do veículo, adentra o carro e subtrai os bens da vítimas.

Dessa forma, a conversão da prisão me flagrante em prisão preventiva, neste momento é imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, pela existência de condenação anterior, cujo executivo de pena encontra-se ativo remanescendo pena a ser cumprida de 14 anos, 06 meses e 16 dias. (...)

CONVERTO a prisão em flagrante do autuado EVERSON DE MELO MENDES (...)”

Em relação à
ausência de audiência de custódia, registro que eventual ilegalidade encontra-se superada, uma vez que o Magistrado singular noticiou que foi realizada em
31/10/2022
, por videoconferência.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representa risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que
possui em andamento 01 (uma) Ação Penal por roubo majorado, bem como uma execução de pena ATIVA em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
cuja pena remanescente a ser cumprida é de 14 anos, 06 meses e 16 dias
,
fatos que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ademais, a decisão citou a dinâmica utilizada pelo paciente juntamente com outros agentes para
a prática reiterada de
furtos em veículos
, uma vez que o corréu ALEFF AUGUSTO ARGENTÃO era o motorista e permanecia no veículo durante a ação, realizando o serviço de vigilância, enquanto o paciente descia do veículo VW GOL e passava a cuidar do local nas proximidades do veículo alvo, ocasião em que o outro corréu RUBENS VINICIUS COSTA, ia até o automóvel alvo e abria o mesmo utilizando uma chave de fenda sem acionar o sistema de alarme do veículo, adentrava o carro e subtraia os bens da vítima.

Além do mais, em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constata-se que o Juízo da execução regrediu o paciente ao regime fechado por cometer novos delitos no curso do cumprimento de pena.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Por fim, não há demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, a fim de justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023